Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERIGO DA DEMORA. AUSENTE. ALTERAÇÃO. FACHADA. CONDOMÍNIO. DANO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O mero receio de alteração da fachada do condomínio, aliado ao considerável lapso temporal para ajuizamento da demanda anulatória, não se apresenta como prejuízo qualificado como grave, nem há qualquer evidência de dificuldade ou de impossibilidade de reversão de eventuais danos.
3. Recurso conhecido e desprovido.